Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. CENP. EDITAL. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. SUBCONTRATAÇÃO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA.
1. Defere-se o benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que demonstra a hipossuficiência, conforme o enunciado de Súmula 481 do STJ.
2. Pela teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação pelo magistrado de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
3. O procedimento monitório busca abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo ao credor possuidor de uma prova literal representativa de seu crédito, porém desprovida de eficácia executiva.
4. Havendo resistência do devedor à pretensão do autor na ação monitória, instaura-se o contraditório por meio de embargos, podendo-se arguir quaisquer matérias previstas como defesa no procedimento comum, ficando suspensa a eficácia do mandado monitório até o julgamento pelo juiz.
5. Embora o IGESDF tenha a natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, trata-se de Serviço Social Autônomo, sem patrimônio próprio, de interesse coletivo e de utilidade pública, sujeito à legislação específica, a qual prevê, inclusive, processo licitatório para as aquisições e contratações de serviços.
5.1. Ainda que se cuide de serviços de publicidade, sujeitos às Normas-Padrões da Atividade Publicitária (CENP), uma vez previsto certame para contratação, o Edital deve ser obedecido, sob pena de apuração de irregularidades.
5.2. Havendo cláusula contratual que permita a subcontratação apenas com a prévia e efetiva anuência do contratante e com submissão às demais regras estipuladas no edital, a observação à tal previsão deve ser estrita, sob pena de configurar responsabilidade civil.
6. Os juros e a correção monetária devem incidir a partir da propositura da ação, quando tais encargos já foram inseridos na planilha de cálculos apresentada na petição inicial, onde contempla o valor principal da dívida e os seus acessórios, como juros, multa e correção monetária, desde a data do vencimento.
7. Os índices de atualização de título executivo judicial devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da planilha atualizada juntada na inicial, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, não havendo previsão legal para acréscimos dos encargos contratuais regularmente pactuados sobre o saldo devedor, até a data do efetivo pagamento.
8. Deu-se parcial provimento aos recursos da autora e do segundo réu.